Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-89.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-89.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA MENDES DA CRUZ - CPF: 318.463.601-10 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por FRANCISCA MENDES DA CRUZ contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a Ação Revisional de Saldo PIS/PASEP c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (
ii
) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de revisão do saldo e reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

4. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.

5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150/STJ.

6. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu somente em junho de 2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens bancárias, sendo inaplicável a presunção de ciência com base no saque ocorrido em 2013.

7. A sentença incorreu em
error
in procedendo
ao considerar o saque como marco inicial da prescrição sem demonstração de que, àquela época, a parte detinha pleno acesso às informações necessárias à verificação da lesão.

8. Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.300/STJ, por se tratar de matéria não debatida na origem, o que configuraria indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades.

2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 357, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/09/2023; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA MENDES DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Revisional do Saldo PIS/PASEP c/c Ação de Reparação por Danos Morais n. 1001381-89.2024.8.11.0038, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a pretensão inici
al, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
(ID.
309969354
).

Em suas razões (ID.
309969357
), a Apelante
alega,
em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar a data do saque co
mo marco inicial da prescrição, sustentando que
somente tomou conhecimento dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASE
P em junho de 2024, quando obteve acesso às microfichas e extratos detalhados, após grande repercussão do julgamento do Tema 1
.150 do STJ.

Defende, portanto, a aplicação da teoria da
actio
nata
, com termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca dos danos, o que afas
taria a prescrição reconhecida, aduzindo, ainda,
que houve dupla penalização, pois, além de negar seu direito, foi condenada ao pagamento de custas e honorários, o que considera desarrazoado diante de sua condição de servidora pública.

O
BANCO DO BRASIL
apresentou
contrarrazões
no
ID. 309969360
, pugnando
pela manutenção da sentença, argumentando que a ciência inequívoca ocorreu no momento do saque realizado em 16/10/2013, quando a Apelante teve plena possibilidade de verificar o valor recebido e, se discordasse,
buscar a tutela jurisdicional.

Defende
que admitir a tese de ciência apenas com a obtenção tardia de extratos equivaleria a tornar o prazo prescricional potestativo, sujeito ao arbítrio exclusivo do titular, e
m afronta à segurança jurídica, pugnando,
assim,
pelo des
provimento do recurso
, ou, alternativamente, pelo
sobrestamento do

feito

até o julgamento definitivo do

Tema
n.
1
.
300
do
STJ,

nos termos do
art.
1.037, II, do CPC
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial
.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo
(ID.
310538351
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FRANCISCA MENDES DA CRUZ
pretende a reforma integral da sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão
de revisão do s
aldo PIS/PASEP, bem como o afastamento de sua condenação
pela sucumbência
.

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

“
Trata-se de Ação Revisional do Saldo PIS/PASEP c/c Ação de Reparação por Danos Morais proposta por
FRANCISCA MENDES RIBEIRO
, devidamente qualificada nos autos, em desfavor do
BANCO DO BRASIL

S.A.
, também qualificado.

A parte autora alega, em síntese, que era devidamente inscrita no PASEP (inscrição nº 170.20947.07-5) e que, ao consultar o saldo atualizado de sua conta, verificou que os valores constantes nas microfilmagens disponibilizadas e anexas eram incongruentes com os realmente devidos, em razão dos anos de depósitos realizados. Afirma que houve claro prejuízo em relação à correção dos valores depositados.

Em seus pedidos, a autora requereu:

Pesquisa do saldo da conta PASEP junto à Agência Banco do Brasil, para revisão dos cálculos com correção monetária e acréscimo de juros moratórios, com aplicação do IPCA-E em sede de liquidez.

Autorização, mediante alvará, para liberação do saldo existente na conta vinculada do PASEP.

Condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil S.A. apresentou Contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser mero operador do fundo PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização ou distribuição de valores, sendo a União Federal a parte legítima para figurar no polo passivo. Nesse ponto, invocou o entendimento do STJ anterior ao Tema 1150. No mérito, defendeu a ocorrência da prescrição decenal, sustentando que o termo inicial para a contagem do prazo se deu na data do último saque da conta PASEP pela autora, em 16/10/2013, e que a presente ação foi distribuída somente em 02/12/2024. Questionou a ausência de comprovação de danos e pleiteou a intimação da autora para apresentar Declarações de Imposto de Renda.

Em Impugnação à Contestação, a autora refutou a tese da prescrição, alegando que o termo inicial deve ser a data do conhecimento das irregularidades, que, segundo ela, ocorreu em junho de 2024 (na petição inicial constou 12/08/2024), ao buscar a requerida para solicitar a apresentação dos documentos (microfichas e extratos). Reiterou que, à época do saque em 2013, o acesso às informações era quase impossível e que só então percebeu a divergência dos valores.

É o relatório.

Fundamentação

O feito comporta
julgamento antecipado
, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo a prova documental constante dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO e REsp 1.947.839/SP), firmou a seguinte tese vinculante:

(...) (Tema 1150/STJ
-
REsp 1.895.936/TO e REsp 1.947.839/SP)

Conforme o entendimento pacificado e vinculante do STJ, o Banco do Brasil, na condição de gestor operacional das contas do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, que são precisamente as causas de pedir apresentadas pela autora. A controvérsia dos autos, portanto, encaixa-se
perfeitamente na hipótese de legitimidade passiva do Banco do Brasil definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com a fixação do Tema 1.150, restou superado qualquer entendimento anterior que atribuía a ilegitimidade passiva ao Banco do Brasil em ações dessa natureza.

2.2. Da Prescrição

O cerne da controvérsia no mérito reside na aplicação do prazo prescricional e na definição do seu termo inicial
.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 é clara ao estabelecer que:

(...) (Tema 1150/STJ
-
REsp 1.895.936/TO e REsp 1.947.839/SP)

A autora alegou na inicial que "ao consultar o saldo atualizado, verificou que os valores constados através das microfilmagens disponibilizadas e anexas, eram de total incongruência com os realmente devidos".

Contudo, em sua contestação, o Banco do Brasil apresentou extrato que "comprova que o último saque ocorreu no dia 16.10.2013" ID N. 188599627 (fls.03)

Em sua Impugnação à Contestação, a autora tenta argumentar que o conhecimento da irregularidade não se deu no momento do saque, mas sim em junho de 2024 quando teve acesso às microfichas e extratos.

No entanto, o ato do saque do valor da conta PASEP é o marco fundamental para a ciência inequívoca de eventual desfalque. Ao sacar o valor disponível, o titular tem pleno conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado e, a partir desse momento, detém as condições de aferir se a quantia corresponde às suas expectativas e, caso discorde, buscar informações e, se necessário, a tutela jurisdicional.

A tese do Tema 1.150 do STJ é clara ao vincular o termo inicial da prescrição à data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. O saque do valor da conta, por sua natureza, representa o momento em que a quantia final é apresentada ao titular, ensejando a possibilidade imediata de verificação e impugnação. A dificuldade de acesso a extratos passados, embora possa ter ocorrido em épocas anteriores, não posterga o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do valor final pago ocorreu no ato do saque.

Considerando que a pretensão ao ressarcimento de danos em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (
10 anos
)
,
previsto no artigo 205 do Código Civil,
e que o último saque da conta da autora ocorreu em 16/10/2013
(conforme alegado pelo réu e não desconstituído por prova em contrário),
o prazo para a Requerente ajuizar a ação se encerraria em
16/10/2023
.

A presente ação foi distribuída somente em 02/12/2024. Portanto, transcorridos mais de 10 (dez) anos entre a data do último saque (ciência do valor disponibilizado) e a data da propositura da ação, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante do transcurso do prazo prescricional, a pretensão da autora encontra-se fulminada.

Dispositivo

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO, extinguindo o processo com resolução do mérito
.

CONDENO
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas fica
suspensa
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.
(
...)
” (
ID
.
309969354
).

Pois bem
.

Contra essa sentença recorre a Apelante sustentando que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir de quando recebeu os extratos e microfilmagens bancários (
junho de
2024), momento em que, comprovadamente, toma ciência do evento danoso e sua extensão.

No caso,
a
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
PASEP
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo
art.
205 do Código Civi
l.

Quanto ao
termo inicial da prescrição
,
já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF),
que deve ser considerada a data em que parte autora toma ciência, comprovadamente, dos desfalques em sua conta vinculada, conforme se vê:

“[...]
ii
) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Dje
21/9/2023).

De fato, e
ssa orientação prestigia a chamada teoria da
actio
nata
, segundo a qual o direito de ação surge apenas com a ciência efetiva da lesão e de sua extensão, sendo descabida a presunção de ciência baseada, isoladamente, no saque do saldo depositado, se inexistente prova de que naquele momento o titular teria tido acesso ao histórico completo de movimentações e correções.

No caso concreto,
restou incontroverso nos
autos que foi realizado saque da conta PASEP em
16/10/2013
, ou seja, mais de
10
anos antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em
02
/1
2
/2024.

Contudo, a Apelante apenas tomou conhecimento dos lançamentos suspeitos em sua conta vinculada ao PASEP
em
junho de

2024
, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens fornecidos pelo próprio
BANCO DO BRASIL
.

Portanto, não há que se falar em prescrição quando a demanda foi ajuizada poucos meses após esse marco, em novembro de 2024.

A r. sentença de origem, ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque realizado em
outubro
de
2013
, incorreu em equívoco interpretativo, ao presumir a ciência da lesão sem qualquer demonstração concreta dessa circunstância nos autos.

Tal entendimento desconsidera, ainda, que o conhecimento da lesão e de sua extensão depende de acesso efetivo às informações bancárias detalhadas
-
documentos que, como reiteradamente reconhecido por este

Sodalício, são de difícil acesso ao titular e somente são fornecidos após provocação administrativa formal junto à instituição bancária.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA PASEP. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1150 DO STJ. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 42 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA.
CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES COM ACESSO AOS EXTRATOS.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO
.
(...)
7.
Não basta o simples saque do saldo para presumir a ciência inequívoca de irregularidades complexas (como falhas em índices de correção ou juros) que demandam acesso a extratos detalhados e microfilmagens. No caso, a autora teve acesso a essas informações apenas em 04/06/2024, e a ação foi ajuizada em 19/12/2024, o que afasta a prescrição
. As demais alegações de mérito deverão ser analisadas em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.
”
(TJMT. N.U 1001328-17.2024.8.11.0036,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Vice-Presidência,
j
.
20/08/2025,
DJe
20/08/2025)
(
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados,
o que no caso concreto ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos bancários
.
(...)
Tese de julgamento:"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre má gestão de conta individual do PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para processar e julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando não envolvem diretamente a União Federal, é da Justiça Estadual. 3.
A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, iniciando-se da ciência comprovada dos desfalques pelo titular
."
(...)”
(TJMT. N.U 1017976-49.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
5ª Câmara d
e Direito Privado
,
j.
11/07/2025,
DJe
11/07/2025)
(
g.n
.)

Em casos análogos também já se posicionou esta Câmara, em recursos de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

Tese de julgamento: 1.
O termo inicial do prazo prescricional para ações sobre desfalques em conta vinculada ao PASEP
é a data da ciência inequívoca dos lançamentos irregulares, por meio de extratos e microfilmagens, e não a data do saque
.
(...)”
(TJMT. N.U 1010211-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência,
j.
18/07/2025,
DJe
18/07/2025)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir

3. A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do CC e Tema 1.150/STJ.

4.
O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do ato lesivo, que, no caso concreto, se deu apenas em 26/01/2024,
quando a autora obteve os extratos da conta, não podendo ser presumida a partir do saque ocorrido em 2002
.

5.
O ajuizamento da ação em 21/11/2024 se deu dentro do prazo de dez anos contados da ciência dos desfalques, não havendo prescrição
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da causa.

Tese de julgamento: “1.
O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos lançamentos suspeitos
. 2. A presunção de ciência a partir do saque da conta não se sustenta sem prova de acesso aos extratos bancários detalhados.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1001206-04.2024.8.11.0036,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
02/07/2025,
DJ
e
02/07/2025)
(
g.n
.)

Diante disso
, seguindo a
ratio

decidendi
do Tema 1150/STJ, bem como precedentes desta Corte Estadual, impõe-se o reconhecimento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques
,
in
casu
,
da data do fornecimento dos extratos microfilmados
.

Por fim, c
umpre registrar que o
BANCO
Apelado, em contrarrazões, aventa a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema
n.
1
.
300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a distribuição do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP

(
ProAfR
no REsp n. 2.162.198/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 3/12/2024, DJEN 16/12/2024)
.

Todavia, a medida de suspensão nacional determinada por aquele tema restringe-se às hipóteses em que haja efetiva discussão e controvérsia acerca do
ônus da prova quanto aos lançamentos realizados nas contas individualizadas do PASEP.

No presente caso, a controvérsia sobre os lançamentos e a correta aplicação de índices
sequer foi objeto da sentença recorrida ou de decisão de saneamento do processo (art. 357, I e II do CPC), configurando
, portanto, matéria insuscetível de análise nesta instância revisora, sob pena de decisão
per
saltum
, vedada pelo ordenamento processual.

Dessa forma,
n
ão se conhece do pedido de suspensão do processo
por força da afetação do
Tema
n.
1
.
300
do
STJ,
uma vez que
a matéria não foi submetida ao juiz singular
, por configurar inovação recursal.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRANCISCA MENDES DA CRUZ
, para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, inclusive com
o saneamento do processo para
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória
e
defini
ção quanto à
distribuição do ônus da prova
.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error
in procedendo
e reforma a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que
constitue
pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do
CPC (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025